Tribunal: TJSP
Processo: 2102918-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Recusa de custeio de cirurgia sob alegação de período de carência em razão de cobertura parcial temporária. Inadmissibilidade. Situação emergencial que se sobrepõe ao período de carência (art. 35-C da Lei 9.656/98). Súmula no 103 do TJSP. Tutela antecipada justificada. Recurso desprovido.